Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714460-76.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE CUNHA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FELIPE CUNHA PEREIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que é considerado pessoa com deficiência, nos termos do artigo 2o da Lei 13.146/2015, devido a sequela irreversível de pós-operatório no punho direito, lesão que limita movimento e força, conforme documentação apresentada; (ii) que a avaliação biopsicossocial que declarou a sua inaptidão para concorrer nas vagas destinadas a PCD contrasta com o laudo médico apresentado e padece de motivação, tendo em vista que se limitou a consignar que “Não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional nas atividades desempenhadas. Entrevista bem direcionada e sem estereótipos”; (iii) que a falta de informações quanto aos critérios utilizados pela junta médica para apuração da deficiência viola a ampla defesa e o contraditório; e (iv) que a decisão da banca é contraditória porque foi admitido como portador de deficiência em outro certame do SEAGRI-DF. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova a sua iclusão como candidato concorrente às vagas de PCD, É o relatório. Decido. Não há nos autos elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo do Impetrante de concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O laudo médico apresentado pelo Impetrante não supera, no plano da cognição sumária, o exame oficial realizado em conformidade com a lei e com o edital do concurso público. À luz do que dispõem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, cabe à Administração Pública aferir a deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: o Impetrante foi examinado em consonância com o edital e se concluiu, fundamentadamente, que ele se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Portanto, se as provas coligidas não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não é possível concluir pela relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) que, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é indispensável à concessão de liminar em mandado de segurança. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator